Tribunal: TJSP
Processo: 2013333-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de extinção de condomínio c.c. arbitramento de aluguéis. Decisão que indeferiu a gratuidade judicial ao agravante. Inconformismo. Acolhimento. Recorrente é funcionário público municipal e tem salário pouco superior a 2 salários mínimos. Ausência de indícios de riqueza. Presunção de hipossuficiência não infirmada. Plausibilidade da tese de impossibilidade de pagamento

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de extinção de condomínio c.c. arbitramento de aluguéis. Decisão que indeferiu a gratuidade judicial ao agravante. Inconformismo. Acolhimento. Recorrente é funcionário público municipal e tem salário pouco superior a 2 salários mínimos. Ausência de indícios de riqueza. Presunção de hipossuficiência não infirmada. Plausibilidade da tese de impossibilidade de pagamento das custas iniciais, que são relevantes. Decisão reformada para conceder a benesse. Recurso provido.